Tribunal: TJSP
Processo: 0038725-97.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Ação de indenização por danos imateriais – Arguição de parcialidade do julgador, sob o argumento de que o excepto proferiu acusações contra o patrono da parte autora e que nutre preconceito contra a classe de advogados consumeristas – Suspeição não verificada – Juiz excepto que indeferiu a inversão do ônus da prova sob o argumento de que as alegações do autor careciam

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Ação de indenização por danos imateriais – Arguição de parcialidade do julgador, sob o argumento de que o excepto proferiu acusações contra o patrono da parte autora e que nutre preconceito contra a classe de advogados consumeristas – Suspeição não verificada – Juiz excepto que indeferiu a inversão do ônus da prova sob o argumento de que as alegações do autor careciam de verossimilhança, já que foram promovidas inúmeras ações pelo d. patrono da causa com idênticos questionamentos – Circunstância que, por si só, é incapaz de configurar a parcialidade do magistrado – Arguição fundada na atuação estritamente jurisdicional, que proferiu decisão contrária aos interesses do excipiente – Decisão devidamente fundamentada, passível de impugnação mediante os recursos ordinários cabíveis – Incidência da Súmula no 88 deste e. TJSP – Ausência de indícios de parcialidade ou de atos tendente ao favorecimento de qualquer dos litigantes – Exceção de suspeição rejeitada.